Tribunal: TJMT
Processo: 1003242-57.2021.8.11.0025
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003242-57.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ZOLEIDE VIEIRA DA SILVA - CPF: 022.831.001-60 (APELANTE), SONIA BISPO VIEIRA - CPF: 633.362.199-49 (ADVOGADO), MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (ADVOGADO), MARGARETE DE LURDES CIGERZA - CPF: 013.407.681-86 (APELADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), IRAMAIA FLORIPES ALMICI LOUREIRO - CPF: 310.206.258-05 (ADVOGADO), ADRIANO LIMA DE SOUZA (ASSISTENTE), KESIA NEVES DE SOUZA - CPF: 060.030.821-94 (ASSISTENTE), ADRIANO LIMA DE SOUZA - CPF: 014.083.221-10 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Criminal Apelação n.° 1003242-57.2021.8.11.0025

Apelante: Zoleide Vieira da Silva

Apelada: Margarete de Lurdes Cigerza

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - QUEIXA-CRIME POR INJÚRIA E DIFAMAÇÃO -
DELITOS DESCRITOS NOS ARTIGOS 140 (INJÚRIA) - COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE OFENDER - EXISTÊNCIA DO
ANIMUS
DE DIFAMAR E/OU CALUNIAR
-
DEMONSTRADO O POTENCIAL INTIMIDATÓRIO -
TIPICIDADE DA CONDUTA
– ALEGAÇÃO DE
INJURIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA -
SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os crimes contra a honra exigem, além do dolo genérico, o elemento subjetivo especial do tipo consubstanciado no propósito de ofender a honra da vítima. Assim, restou comprovado a existência de dolo específico necessário à sua configuração.
N
ão há que se falar em absolvição, pois o conjunto probatório evidencia o
animus injuriandi
na conduta da apelante, descabendo, por consequência, a desclassificação para a conduta disposta no artigo. 140,
caput
do Código Penal

R E L A T Ó R I O

Recurso Criminal Apelação n.° 1003242-57.2021.8.11.0025

Apelante: Zoleide Vieira da Silva

Apelada: Margarete de Lurdes Cigerza

RELATÓRIO

Recurso de Apelação Criminal de
Zoleide Vieira da Silva.

Ação:
de Queixa-crime

Sentença
(Juizado Especial Cível e Criminal de Juína-MT. Id.
114287461
):
condenou a apelante pelo crime de injúria (
pena em 3 meses e 01 dia de detenção e mais 24 dias-multa, calculados ao montante de 1/30 do salário mínimo)
, sob o fundamento
nas penas do artigo 140
cumulada com o aumento de um terço da pena prevista no artigo 141, III, ambos do Código Penal Brasileiro.

Recurso Criminal Apelação
(Id.

114287486
)
:
a apelante requer a reforma da sentença pleiteando sua absolvição
. Defende
o reconhecimento da injuria recíproca, nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Contrarrazões
(Id.
114287491
)
a apelada

postulou a manutenção da decisão
de origem
e o desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público (Id.
147744671
)
:
opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação interposto, apenas para retirar a cumulatividade da pena de multa imposta, remanescendo a sanção privativa de liberdade de 03 (três) meses e 01 (um) dia de detenção, pela prática do crime prevista no artigo 140 com a causa de aumento do artigo 141, III, ambos do Código Penal

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Criminal Apelação n.° 1003242-57.2021.8.11.0025

Apelante: Zoleide Vieira da Silva

Apelada: Margarete de Lurdes Cigerza

VOTO

EMINENTES PARES:

A apelante,
Zoleide Vieira da Silva,
foi denunciada pelo Ministério Público por meio da queixa-crime oferecida pela apelada
Margarete de Lurdes Cigerza
, em 11 de outubro de 2021, pela prática do crime de injúria (artigo 140 do Código Penal).

Trata-se de Apelação interposta em face da sentença condenatória prolatada pelo Juizado Especial da Comarca de Juína/MT que condenou a apelante à pena de 03 (três) meses e 01 (um) dia de detenção e 24 (vinte e quatro) dias-multa,
substituídas por Prestação de serviços a entidades públicas ou de caráter público, pelo mesmo tempo da pena, em razão da prática do crime tipificado no artigo 140 cumulado com o artigo 141, III, do Código Penal.

O conjunto probatório constante dos autos demonstra que a apelante/condenada se dirigiu até o local de trabalho da vítima, durante seu expediente, por 3 (três) dias consecutivos, portando-se de modo agressivo, chegando em duas oportunidades a vociferar aos colegas da querelante/apelada adjetivos pejorativos (“perguntando onde estaria, onde moraria a ‘biscate’, ‘vagabunda’ da Margarete).

Ademais, verifica-se nos autos que a vítima poucos dias depois do ocorrido foi dispensada do trabalho, tendo sido exposta, perante a todos clientes do posto de gasolina e seus colegas de trabalho pelo comportamento ilícito da apelante.

Assim, restou comprovado pela prova judicial, que além de ir ao trabalho da vítima por dias repetidos, a condenada enviou-lhe mensagens de texto e de áudio por aplicativo de conversação, suscitando ameaças, desferindo impropérios, diminuindo a condição feminina da vítima.

Em contraponto, não restaram comprovadas as mensagens injuriosas que teriam sido proferidas à apelante; de tal forma que a versão isolada da vítima não se presta para a sua absolvição e reconhecimento da prática delitiva por ela noticiada - Injúria recíproca.

Portanto,
não há que se falar em absolvição, pois o conjunto probatório evidencia o
animus injuriandi
na conduta da apelante.

Por essas razões
,
acolho o parecer ministerial em relação à não cumulação das penas, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de apelação interposto, apenas para retirar a cumulatividade da pena de multa imposta, remanescendo a sanção privativa de liberdade de 03 (três) meses e 01 (um) dia de detenção, pela prática do crime prevista no artigo 140 com a causa de aumento do artigo 141, III, ambos do Código Penal
, mantendo a substituição constante da sentença ID – 114287641:
substituídas por Prestação de serviços a entidades públicas ou de caráter público, pelo mesmo tempo da pena, em razão da prática do crime tipificado no artigo 140 cumulado com o artigo 141, III, do Código Penal.

É como voto

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023